Tribunal: TCU
Processo: 002.905/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que apreciou monitoramento de deliberação referente à auditoria realizada em decorrência dos acidentes ambientais ocorridos na exploração e produção de petróleo na Bacia de Campos (RJ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Petróleo Brasileiro S/A contra o subitem 9.4.2 do Acórdão 2726/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar a seguinte redação ao subitem 9.4.2 do Acórdão 2726/2018-TCU-Plenário , relator Ministro Aroldo Cedraz: "9.4. determinar à Petrobras, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92 e art. 250, inciso II, do Regimento Interno, sob pena de incorrer na hipótese do art. 58, inciso IV, da mesma lei: (...) 9.4.2. no prazo de 120 (cento e vinte) dias, encaminhe ao Tribunal rotina de fiscalizações prévias e concomitantes nas instalações offshore das operadoras parceiras da Petrobras que tenham por finalidade a exploração e produção de óleo e gás, com o objetivo de verificar se as empresas parceiras atendem aos padrões de segurança operacional e se possuem condições de detecção e resposta a incidentes ambientais, a fim de evitar danos à imagem e ao patrimônio da estatal; (...) " 9.3 dar ciência da deliberação à recorrente, bem como aos demais interessados.